Tribunal: TJDFT
Processo: 0719911-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONCOMITANTE. DEFERIMENTO DA LIMINAR. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O proprietário fiduciário pode requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento (artigo 3o, Decreto-Lei 911/1969).
2. O artigo 330, § 3o do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados.
3. A Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”
4. Na hipótese, o agravante admite sua inadimplência. Assim, a princípio, a discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes não impede que o credor efetue busca e apreensão do veículo.
5. Recurso conhecido e desprovido.